Tribunal: STF
Processo: AR 1668
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-14
Data de publicação: 2009-10-14

Ementa:
RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 485, V, DO CPC. 
   VIOLAÇÃO AO ART. 538 DO CPC. DISPOSITIVO DE LEI NÃO ABORDADO NO 
   ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 202 DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. PRECEDENTES. 

1. 
   	Ação rescisória com fundamento no inciso V do art. 485 do 
   CPC.
2. 	Como o acórdão rescindendo não se pronunciou sobre a 
   norma legal tida por contrariada, é inviável a ação que se funda 
   na hipótese de ofensa a literal disposição de lei. Precedente: 
   Ação Rescisória 1.752-AgR/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 
   20.05.2005.
3. 	O art. 202, caput, da Constituição Federal não é 
   auto-aplicável, por necessitar de integração legislativa, para 
   completar e conferir eficácia ao direito nele inserto. 
   Precedentes.